Tribunal: TJSP
Processo: 1017469-09.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-29
Data de publicação: 2024-09-29

Ementa:
SEGURO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENDIDA COBERTURA A TRATAMENTO MÉDICO PARA ASSIMETRIA CRANIANA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE ÓRTESE. COBERTURA NEGADA PELA REQUERIDA. PRETENSÃO RECURSAL OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA À COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL ADVINDO DE MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA

Ementa:
SEGURO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETENDIDA COBERTURA A TRATAMENTO MÉDICO PARA ASSIMETRIA CRANIANA, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE ÓRTESE. COBERTURA NEGADA PELA REQUERIDA. PRETENSÃO RECURSAL OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA À COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL ADVINDO DE MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.